Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019012-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE LIMA SILVA - CPF: 045.580.381-19 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019012-28.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ana Paula de Lima Silva

Recorrido(s):

Yamaha Administradora de Consorcio Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. GRUPO EM ANDAMENTO. COTA NÃO CONTEMPLADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, in verbis:

Art. 22
.
A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito
para
a aquisição de bem ou serviço, bem como para
a restituição das parcelas pagas
, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30

Art. 30.
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga
ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente
na data da assembléia de contemplação
, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

2. Dessa forma, a
contemplação
passou a ser condição não só para o consorciado receber o crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a
restituição
das
parcelas
pagas, quando houver desistência.

3. Deste modo, como não há provas que a quota consorcial em questão já foi sorteado e como o grupo ainda se encontra em andamento, com previsão de encerramento em 2026, entendo que, no presente momento, a consorciada ainda não tem direito a restituição dos valores desembolsados, devendo a sua pretensão nesse sentido ser rejeitada.

4. Inexistindo prova nos autos, acerca do fato informado na exordial, de que fora lhe informado que as parcelas do contrato de consórcio eram fixas, sobretudo se na cláusula 4.1, das Condições Gerais do Plano de Consórcio Nacional, consta que “
4.1- O bem base adotado como referência do crédito contratado e das contribuições ordinárias dos CONSORCIADOS, terá como critério de atualização a variação do preço do referido bem enquanto durar o grupo, para todos os efeitos deste contrato - inclusive para o cálculo e atualização na restituição de valores pagos”,
aliado ao fato de que no contrato assinado pela autora consta no tópico 1 que está disponibilizado no site da Ré o contrato de adesão a grupo de consórcio para livre acesso às cláusulas contratuais, não vejo razão para acolher a pretensão inicial.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023